Tribunal: TJMT
Processo: 0005197-14.2016.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005197-14.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO JOSE CHAVES QUEIROZ - CPF: 459.884.801-44 (APELANTE), SEBASTIAO BARRETO SOBRINHO - CPF: 558.806.228-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 487.502.981-00 (APELADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 487.502.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO QUEIROZ MONTEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ROMARIO JOSÉ CHAVES QUEIROZ

APELADO:

RONALDO QUEIROZ MONTEIRO representado por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES – ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL - FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - VERBA ALIMENTAR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do
artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil
, o dever de prestar alimentos aos filhos incumbe a ambos os genitores.

Deve ser mantida a verba alimentar arbitrada em 1,5 salários mínimos, se dos autos restou evidenciada a possibilidade do genitor em arcar com tal montante e, de outro lado, caracterizada a condição do filho portador de necessidades especiais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

ROMARIO JOSÉ CHAVES QUEIROZ

APELADO:

RONALDO QUEIROZ MONTEIRO representado por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMARIO JOSÉ CHAVES QUEIROZ
em face da sentença proferida na
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios e Danos Morais por Abandono Afetivo
ajuiza
da em seu desfavor por
RONALDO QUEIROZ MONTEIRO representado por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de alimentos no importe de 1,5 salários mínimos, a ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária fornecida pelo requerente na inicial, bem como ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a uma anuidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Sustenta o apelante, em síntese, o desacerto da sentença. Assim, pugna pela sua reforma para que seja reduzido o valor dos alimentos para o patamar de 01 salário mínimo vigente.

Assegura que, contrariamente à conclusão do magistrado singular, não aufere outras quantias a título de remuneração, senão aquela comprovada pela juntada do seu
pro labore
de retirada mensal da empresa que possui, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega que, além do autor, também presta alimentos a outros dois filhos, sendo à filha menor, de outra união, no valor de 1.1 salário mínimo e à outra filha, que, não obstante adulta, cursa Medicina, e a auxilia com 1 salário mínimo mensal.

Aduz que as viagens que realiza ao exterior são, na verdade, exercício do direito de visitação à filha menor que reside em outro país, sendo tais viagens planejadas com antecedência e cujos valores são pagos de forma fracionada em várias parcelas.

Assevera que, ainda que incontestável a deficiência física/mental do autor, sua genitora não comprovou quais dispêndios são efetivados em razão da particular condição de vida do requerente, de sorte que a mera presunção não se presta como justificativa para o incremento do valor dos alimentos outrora fixados em 01 salário mínimo, valor este que atende às necessidades do autor e se amolda à sua situação financeira.

Sob tais argumentos, alegando incapacidade financeira, pleiteia sejam os alimentos reduzidos para o patamar de 01
salário mínimo.

Em contrarrazões no ID nº 91978015, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e, alternativamente, pela reforma da sentença para fixação dos alimentos em 2,27 salários mínimos e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abandono afetivo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 98475464.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

ROMARIO JOSÉ CHAVES QUEIROZ

APELADO:

RONALDO QUEIROZ MONTEIRO representado por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

RONALDO QUEIROZ MONTEIRO representado por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA ajuizou
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios e Danos Morais por Abandono Afetivo
em desfavor de seu genitor ROMARIO JOSÉ CHAVES QUEIROZ.

Na inicial, a representante legal do autor narra a condição especial do filho, o qual, com 34 anos de idade, nasceu com uma deficiência denominada de SURDOCEGUEIRA e logo após o nascimento contraiu RUBÉOLA, desenvolvendo MICROCEFALIA, de modo que vive com muitas limitações e precisa de cuidados especiais.

Relata que é professora efetiva no Município de Porto Alegre do Norte/MT e após a separação do casal em 2001, o genitor/requerido não cumpre suas obrigações de pai, quer financeiramente, tampouco emocionalmente, recaindo sobre si todos os cuidados com o filho.

Desse modo, ajuizou a medida pleiteando pelo arbitramento de alimentos provisionais no patamar de 2,27 salários mínimos e indenização por danos morais pelo abandono afetivo.

O feito teve regular processamento com a realização de audiência, apresentação de contestação pelo requerido e réplica pelo autor, sendo ao final sentenciado com a condenação do requerido/genitor ao pagamento de alimentos no importe de 1,5 salários mínimos. Não houve condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais por suposto abandono afetivo.

Insatisfeito com o montante fixado a título de alimentos, recorre o requerido.

Pois bem
.

É cediço que a Constituição Federal em seu artigo 227 prevê a obrigação da família em garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civil

Brasileiro estabelece que compete a ambos os genitores a manutenção e sustento dos filhos, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas necessidades, senão vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos.
g.n.

À hipótese, não obstante tenha o autor 34 anos de idade, dos autos restou demonstrada sua incapacidade de gerir-se e de manter-se em razão das múltiplas deficiências nata (SURDOCEGUEIRA) e desenvolvida na infância (MICROCEFALIA), de modo que, à toda evidência, cabe aos pais, em conjunto, sua mantença e cuidado.

Aliás, em que pese a genitora relate abandono afetivo e financeiro por parte do genitor, inclusive, aviando pedido em suas contrarrazões no sentido de que seja reformada a sentença para condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de abandono afetivo do filho e majoração do valor dos alimentos de 1,5 para 2,27 salários mínimos, impende ressaltar que não se utilizou do instrumento processual adequado para reanálise dos seus pedidos, porquanto deveria valer-se do recurso de apelação cível.

Assim, se não o fez, incabível o conhecimento de seus pedidos nesta instância, de sorte que passo a analisar apenas o pleito do recorrente para a redução do valor dos alimentos para 1,0 salário mínimo.

Com efeito, a lei substantiva assegura que, não obstante a obrigação de os genitores na prestação dos alimentos, ao arbitrar o
quantum,
deverá o magistrado sopesar as necessidades do filho com a capacidade financeiro do genitor alimentante.

Nesse sentido, não é outra senão a dicção do §1º do artigo 1.694 do Código Civil
:

Art. 1.694.

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
. g.n.

E ainda, o art. 1.695:

Art. 1.695.

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
g.n.

Conclui-se, portanto,

que ao

enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Nesse passo, agiu com acerto o douto magistrado sentenciante ao arbitrar os alimentos em 1,5 salários mínimos.

Isso porque, não obstante alegue o apelante auferir renda mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal alegação não se coaduna com os demais elementos dos autos, qual seja, de que é proprietário de restaurante renomado na cidade de Barra do Garças e que realiza viagens frequentes para os Estados Unidos da América.

Ademais, não se revela verossímil que se recebe tal remuneração mensal, consiga arcar, como afirma, com a prestação alimentícia de 03 filhos que totaliza mais de R$ 3.000,00 mensais.

Nesse sentido, a Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, assim destacou em seu parecer (ID nº 91978015):

No caso, verifica-se que na inicial foi requerida a fixação de alimentos no importe de 2,27 vezes o salário mínimo vigente, devido o requerente ser portador de necessidades especiais, sendo absolutamente incapaz de realizar quaisquer atividades sozinho, como, por exemplo, tomar banho, escovar os dentes e até se alimentar, o que exige a necessidade de uma pessoa com especialidades técnicas para cuidar do requerente. Portanto, restou comprovada a necessidade do alimentando. Da mesma forma, após análise dos autos, restou demonstrado que o requerido possui renda superior ao alegado, uma vez que suas obrigações atingem quase a totalidade de sua renda, o que demonstra indiretamente que sua possibilidade financeira é bem maior do que a informada (R$4.000,00). Outrossim, o requerido pugnou pela fixação dos alimentos no importe de um salário mínimo, quantia essa aproximada ao valor dos alimentos que efetua para suas outras duas filhas.

No que se refere às necessidades do filho especial, desnecessário se faz maiores considerações a respeito, pois de todos sabido que a peculiar condição exige não apenas cuidados extras por parte da genitora, mas, sobretudo, porque os gastos são maiores, inclusive, pela necessidade de assistência com profissionais especializados como fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

Assim, concluindo pela capacidade financeira do alimentante,
privilegia-se aqui o melhor interesse do alimentando incapaz, cujas necessidades são presumidas, notadamente em razão de sua incapacidade de por si só prover sua mantença, cabendo, não apenas à genitora, mas a ambos os pais o cumprimento do dever legal de sustento dos filhos.

Ou seja, por qualquer ângulo que se observe, razão não assiste ao apelante.

De todo modo, cabe lembrar que havendo superveniência de alteração, para mais ou para menos, da situação econômico financeira de qualquer das partes, devidamente comprovada, plenamente possível a revisão judicial do valor dos alimentos ora mantido em 1,5 salários mínimos, notadamente porque a decisão que fixa os alimentos não faz coisa julgada material.

Aliás, é essa a redação do art. 15 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos):

Art. 15
. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO –
REDUÇÃO DOS

ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores.”
(N.U 1011879-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Forte nessas considerações, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021